Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-54.2021.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001868-54.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA DA CUNHA - CPF: 738.347.932-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE EXTRATO FINANCEIRO – INÉRCIA DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

In casu
, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante a apresentar extratos bancários da época da contratação, a fim de avaliar o recebimento ou não dos valores, objeto do contrato. Em resposta, a Recorrente limitou-se a alegar impossibilidade de emendar a inicial, por não ter condições de produzir as provas. Requereu, ainda, envio de ofício para apresentação dos extratos financeiros.

Embora haja a previsão de inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se dispensa a Recorrente consumidora de apresentar provas mínimas de seu direito. Os extratos bancários são provas perfeitamente possíveis de apresentação pela consumidora.
Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda a inicial, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001868-54.2021.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA
DA CUNHA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória - Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca dos pressupostos processuais e do indeferimento da inicial, narrando que cumpriu todos os requisitos procedimentais e, por esse motivo, não há que se falar em indeferimento da lide.

Sustenta que a ação é meramente declaratória, sendo necessário o seu trâmite para dar certeza à suposta relação jurídica, ressaltando não ter contratado o empréstimo, muito menos ter recebido o valor.

Aduz que “
não poderia fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, tão pouco que não ocorreu a entrega do valor
”, por esse motivo, afirma que não em condições de produzir as provas solicitadas em juízo.

Com base nesses argumentos, pugna
a desconstituição do ato sentencial, para determinar o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
APARECIDA DA CUNHA
ingressou com
Ação Declaratória - Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 231890673 no valor de R$ 358,44 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 11,04 (onze reais e quatro centavo).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Posteriormente, a magistrada intimou a Apelante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, e juntar aos autos três extratos financeiros anteriores e posteriores à contratação do empréstimo consignado, sob pena de indeferimento da inicial.

Em seguida, a Apelante manifestou aduzindo ser idosa e hipossuficiente e, por essa razão, não teria condições plenas de provas as supostas contratações, cabendo ao Banco Apelado comprovar a legalidade do contrato.

Após, a Juíza singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, apesar de intimada para emendar a inicial, não o fez, o que motivou a interposição deste apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais.

Em que pese a irresignação da Apelante, entendo que não merecem prosperar os argumentos externados nas razões recursais, mantendo-se irretocável a sentença lançada.

Cumpre registrar que a hipótese dos autos trata-se de uma das inúmeras ações propostas perante este Tribunal de Justiça, nas quais se discutem descontos realizados nos benefícios previdenciários de analfabetos, aposentados e indígenas e em que houve a constatação de ocorrência de fraude praticada por instituições financeiras e até mesmo pelas próprias partes autoras.

Diante disso, em observância aos poderes geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos a Juíza, não há óbice para que este determine a Apelante apresentação de três extratos financeiros anteriores e posteriores, sobretudo em razão da conjuntura em que o caso está inserto.

Ademais, a referida determinação também está em consonância com o princípio da cooperação, eis que imprescindível o esforço conjunto dos sujeitos processuais a fim de assegurar a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Na hipótese, a Juíza de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a Apelante a apresentar extratos bancários da época da contratação, a fim de avaliar o recebimento ou não dos valores objeto do contrato. (ID. 110026478)
.

Em resposta, a Recorrente limitou-se a alegar impossibilidade de emendar a inicial, por não ter condições de produzir as provas. Requereu, ainda, envio de ofício ao Banco Apelado para apresentação dos extratos financeiros.

Ao
meu ver, tal justificativa é insuficiente para se recusar a apresentar os extratos bancários, posto que poderia a Recorrente dirigir-se à agência bancária e imprimir os extratos requeridos em algum terminal de auto-atendimento, o que não foi feito.

Ademais, embora haja a previsão de inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se dispensa a Recorrente consumidora de apresentar provas mínimas de seu direito. Os extratos bancários são provas perfeitamente possíveis de apresentação pela consumidora.

Nesta esteira, é necessário que a Recorrente prove minimamente seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC), o que lhe foi dado a oportunidade, mas sem lograr êxito.

Desse modo, entendo que foi regular o indeferimento da petição inicial, pela inércia da Apelante em cumprir a emenda à exordial, na forma dos Arts. 319 e 320, do CPC.

Logo, não havendo o cumprimento da determinação da emenda a inicial, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC. (N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA – DESÍDIA QUE CULMINA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em observância aos poderes geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos ao magistrado, não há óbice para que este determine às partes a apresentação de instrumento de procuração atualizada, sobretudo em razão da conjuntura em que o caso está inserto. Sendo determinada a emenda da inicial, a inércia da parte autora configura inequívoca desídia a ensejar seu indeferimento. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MS - AC: 08007904220198120044 MS 0800790-42.2019.8.12.0044, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 10/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2021 – sem destaque no original)

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve o arbitramento em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022